Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-32.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-32.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVANTE), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA BARANOSKI FARIAS PIRES - CPF: 013.415.051-11 (AGRAVADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BARANOSKI FARIAS PIRES - CPF: 013.415.051-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. B. P. - CPF: 096.848.791-21 (AGRAVADO), I. B. P. - CPF: 112.627.131-45 (AGRAVADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
ENUNCIADO
S
U
MULA
R
568 DO STJ. REITERAÇÃO DE TESES.
INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. TEMA 1306 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
Operadora de plano de saúde em virtude de
decisão monocrática que, com fundamento
no Verbete
568 d
a Súmula do
STJ, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a abusividade da rescisão do plano de saúde, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial e condenou as rés ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação à luz d
o Verbete
568 d
a Súmula do
STJ;
e
(
ii
) aferir se o Agravo Interno apresenta argumentos novos e relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático, quando amparado
no Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ, não
ofende
o princípio da colegialidade, porquanto assegurada à parte a interposição de Agravo Interno para apreciação pelo órgão colegiado.

4.
A decisão agravada enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses deduzidas no Recurso de Apelação
;
analis
ou
a legalidade da rescisão contratual, a responsabilidade solidária das
C
ooperativas integrantes do sistema Unimed e a
obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares prescritos para crianças com TEA, à luz das Resoluções ANS n
.
o 469/2021 e n
.
o 539/2022.

5.
As razões do Agravo Interno limitam-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, sem apresentação de fundamento novo ou relevante apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

6.
Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando
inexistentes

argumentos novos e relevantes para ser apreciado pelo colegiado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O
julgamento monocrático do Recurso de Apelação com fundamento na
Verbete Sumular
568 do STJ
não afronta
ao princípio da colegialidade
.

2.

Consoante tese jurídica firmada pelo STJ, a
reiteração de teses já analisadas, sem apresentação de argumento novo e relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos
.”

_______

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 1.021, § 3o, e 932; CDC,
arts
. 6o, I, 14, 47 e 51; CF, art. 196; Resoluções Normativas ANS no 469/2021, no 539/2022 e no 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.310/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; Tema 1306
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em
virtude
da decisão
de Id. 329637358,
que
não conheceu do Apelo interposto
pela
Federação das
Unimeds
da Amazônia – F
AMA
e
negou provimento ao Recurso de Apelação
da Agravante.

No Agravo Interno,
a Unimed
sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático,
sob a tese
de que a controvérsia não
está
pacificada na jurisprudência,
já que envolve
temas complexos e sensíveis,
a exemplo da
legalidade da rescisão contratual à luz da Resolução Normativa n
.
o 557/2022 da ANS; os efeitos jurídicos do encerramento do vínculo contratual; a possibilidade de impor obrigações assistenciais
depois da
extinção do contrato; a aplicação das Resoluções Normativas n
.
o 469/2021 e n
.
o 539/2022; e a caracterização do dano moral.
Sustenta, portanto,
a necessidade de apreciação colegiada, sob pena de
ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Alega
falta
de interesse processual
da Recorrida
,
sob o argumento de que,
inexistindo vínculo contratual desde 31/07/2024, não h
á
obrigação jurídica de custeio de tratamentos, tampouco pretensão resistida válida, sobretudo porque não
houve
pedido específico de restabelecimento do plano.

Afirma que, nessa hipótese,
é o caso
de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art
igo
485, VI, do CPC.

Assevera
que
a rescisão do contrato
ocorreu em estrita observância à Resolução Normativa n
.
o 557/2022 da ANS, vigente à época,
e destaca
que normas anteriores,
a exemplo da
RN n
.
o 195/2009, foram expressamente revogadas, não podendo fundamentar o reconhecimento de abusividade.

De acordo com a Recorrente,
a decisão agravada
aplicou
indevidamente normas revogadas ou de forma ampliativa.

Segue alegando a
inexistência de obrigação de cobertura irrestrita dos tratamentos determinados na sentença,
sob o fundamento de
que muitos dos procedimentos impostos não integram a cobertura obrigatória prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nos termos da RN n
.
o 465/2021.

Aduz
que a cobertura obrigatória
se limita
às especialidades (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional), não alcançando métodos específicos (como ABA, Denver, Prompt, TEACCH),
tampouco
atendimentos realizados fora de consultórios, clínicas ou ambulatórios,
tal qual
ambiente escolar ou domiciliar.

Argui a existência de
pareceres técnicos da ANS para
subsidiar a alegação de
inexistência de cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente natural ou escolar, bem como para terapias fora da rede credenciada,
e insiste
que a decisão agravada criou obrigação assistencial não prevista em lei, contrato ou regulamentação administrativa.

Ao final,
requer

o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e determinar o julgamento colegiado da
A
pelação
.

Pugna seja reconhecida a falta
de interesse processual ou a improcedência dos pedidos iniciais
.

A
lternativamente,
requer a
limitação de eventual obrigação assistencial aos estritos termos contratuais e regulatórios
e
o afastamento da majoração dos honorários advocatícios.

Embora
intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta (Id. 345868894)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso deve ser desprovido.

A
tese da Agravante no sentido de que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado de forma monocrática
, não comporta acolhida.

Conforme se observa do Id. 329637358, a
decisão agravada foi proferida com fundamento expresso no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o tema devolvido à apreciação judicial
está
amplamente pacificado na jurisprudência daquela Corte Superior e deste Tribunal.

Cumpre ressaltar que o julgamento monocrático, nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico, não
afronta
o princípio da colegialidade, porquanto assegurada à parte a possibilidade de interposição de Agravo Interno,
tal qual
efetivamente ocorreu
neste caso.

Aliás
, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a
decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de agravo regimental para análise pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.310/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Quanto ao mérito, a leitura
comp
a
rada
das razões do Apelo e dos argumentos vertidos neste Recurso, deixa evidente que a Recorrente
não apresent
ou
qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

As razões recursais limitam-se a
reiterar as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação
, notadamente: a alegada impossibilidade de manutenção do plano de saúde após a rescisão contratual; a suposta inaplicabilidade das Resoluções Normativas da ANS que ampliaram a cobertura para pacientes com Transtorno do Espectro Autista; a inexistência de obrigação de custeio de terapias multidisciplinares; e a improcedência da condenação por danos morais.

Tais questões foram
exaustivamente analisadas e devidamente enfrentadas
na decisão agravada, que examinou, de forma fundamentada, a legalidade da rescisão contratual, a responsabilidade solidária das
C
ooperativas integrantes do sistema Unimed, a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos prescritos à luz das Resoluções ANS n
.
o 469/2021 e n
.
o 539/2022, bem como a configuração do dano moral diante da interrupção indevida de tratamento essencial de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com efeito, no
decisum
, reconheci
que a controvérsia não se limita a aspectos meramente contratuais, mas envolve a legalidade da rescisão do plano de saúde em contexto de tratamento contínuo e essencial de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matéria que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, das Resoluções Normativas da ANS e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar a alegação de
falta
de interesse processual,
conclui
que tal preliminar parte de premissa equivocada, pois é justamente a legalidade da rescisão contratual que constitui o objeto central da demanda. Assim, não se pode
falar em inexistência de relação jurídica ou de pretensão resistida quando o próprio ato de rescisão é questionado judicialmente.

No mérito,
destaquei
que a
tese de que
a Resolução Normativa n
.
o 557/2022 da ANS não é suficiente para afastar a incidência das normas de proteção ao consumidor, tampouco para legitimar a interrupção abrupta de cobertura assistencial em hipóteses que envolvem tratamentos contínuos, indispensáveis e prescritos por profissional habilitado, sobretudo quando se trata de pacientes
hipervulneráveis
.

Também
foi assentado
que eventuais divergências administrativas ou financeiras entre
C
ooperativas integrantes do sistema Unimed, inclusive aquelas relacionadas a intercâmbio, não podem ser transferidas ao consumidor, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das entidades que utilizam marca única, rede integrada e atuação conjunta no mercado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à cobertura dos tratamentos multidisciplinares,
está consignado que
as Resoluções ANS n
.
o 469/2021 e n
.
o 539/2022 ampliaram o dever de cobertura para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, assegurando sessões ilimitadas e a liberdade terapêutica do profissional responsável, de modo que a negativa ou limitação do tratamento prescrito configura prática abusiva.

Ademais, foi fastada
a alegação de que
fora
determinada cobertura de terapias em ambiente domiciliar ou escolar, esclarecendo que tal imposição sequer constou da sentença,
e
que
essa
parte da argumentação
do Apelo é
genérica e dissociada do caso concreto.

Quanto
ao dever de indenizar,

não há dúvida de que
a interrupção ou negativa indevida de tratamento essencial, especialmente em contexto de elevada vulnerabilidade clínica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual,
e é

apta a gerar sofrimento intenso e ofensa à dignidade dos pacientes e de seus responsáveis, legitimando a condenação fixada em valor moderado e proporcional.

Assim, verifica-se que
as razões do
Agravo Interno não apresenta
m
argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
pois a Agravante limita-se
a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, circunstância que autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos
, consoante a tese
jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1306,
cuja redação tem o seguinte teor
:

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Ante o exposto,
desprov
ejo

o
Agravo Interno
e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026